Tribunal: TJES
Processo: 5001207-08.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001207-08.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREO CAMPOS
RECORRIDO: ELETEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREPARO. O AGRAVANTE ALEGA QUE FOI JUNTADO DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREENCHIDA A PRÓPRIO PUNHO, QUANDO INTIMADO PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, COMPROVANDO A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO INTERNO ACOLHIDO
. DE FATO, O AGRAVO MERECE ACOLHIMENTO. VERIFICO QUE O AUTOR É TRABALHADOR RURAL AUTÔNOMO, E QUE JUNTOU EM ID 2151936, A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, DECLARANDO PERANTE A LEI, SEREM VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. ASSIM, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, POIS VERIFICO ESTAR COMPROVADA SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PASSO AO EXAME DO RECURSO INOMINADO.
TRATA-SE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR QUE NO MÊS 10/2018 ADQUIRIU EQUIPAMENTOS DA REQUERIDA MEDIANTE OFERTA DE 32 CANAIS ISENTOS DE ASSINATURA MENSAL; TODAVIA, NO MÊS 10/2020, O ACESSO AOS CANAIS FOI INTERROMPIDO, SENDO INFORMADO QUE TERIA QUE FAZER UMA ASSINATURA MENSAL PARA TER NOVAMENTE ACESSO AOS CANAIS DE TELEVISÃO. PLEITEOU A DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA LIBERASSE OS SINAIS DOS CANAIS LIVRES PARA O SEU RECEPTOR DE TV, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEPREENDE-SE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS PELA REQUERIDA OI MÓVEL S/A, EM ESPECIAL EM ID 2151811 QUE OS SERVIÇOS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O RECORRENTE COMO AJUSTADO ENTRE AS PARTES, PELO PRAZO CONTRATUAL AVENÇADO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)